Tribunal: TJPA
Processo: 0807860-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807860-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CACIQUE ENTRETENIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO POR EXCESSO DE BARULHO, CARACTERIZANDO POLUIÇÃO SONORA.
TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DA TUTELA QUE MILITAM EM FAVOR DO EMPREENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE OS RUÍDOS EMITIDOS SE ENCONTRAM ACIMA DOS NÍVEIS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. RELATÓRIO TÉCNICO EXPEDIDO PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL TÉCNICO – CAOTEC QUE NÃO FAZ MENSÃO AO APARELHAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIAS OU APLICAÇÃO DE MULTA EM FACE DO ESTABELECIMENTO. ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE EVIDENCIAR O REQUISITO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da a 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº

0807531-10.2023.8.14.0301,
movida em face de

CACIQUE ENTRETENIMENTO LTDA
.

Narram os autos principais que em 12/01/2022 a Sra. Irene do Socorro Miranda dos Santos Bezerra, formalizou junto ao Ministério Público Notícia de Fato nº 001292-003/2022, posteriormente convertida em procedimento preparatório, relativas à poluição sonora advinda do estabelecimento comercial CACIQUE ENTRETERIMENTO LTDA, de nome fantasia “BAR DA RESIDÊNCIA”.

A reclamação informou que o citado estabelecimento, cujo horário de funcionamento é de 13hs às 02:30h, em razão das atividades desenvolvidas promove barulho excessivo na ocasião de festas com som mecânico e música ao vivo, em área residencial e onde é localizado um asilo de idosos (Terra de Serra).

Conforme a perícia técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros, em de 01.06.2022, o estabelecimento encontra-se em “Condição INAPTA para Revisão e Homologação do Processo de Segurança Contra Incêndios Emergenciais – PSCIE do CBMPA”, uma vez que, apesar do cumprimento de algumas exigências constantes no Relatório de Vistoria Técnica anterior produzido pelo Corpo de Bombeiros, em o estabelecimento não possui condições de segurança adequadas ao seu funcionamento.

No relatório supracitado, há referência à necessidade de medidas compensatórias como a instalação de alarme, sistema de detecção e exaustão de fumaça, bem como comprovar com laudo de certificação de telhado incombustível e realização do controle dos materiais de acabamento e revestimento

Face as irregularidades apuradas, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública requerendo:

a) TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR:

6.1 Seja deferida a medida liminar, inaudita altera parte, determinando a suspensão de toda e qualquer atividade do empreendimento CACIQUE ENTRETERIMENTO LTDA, CNPJ 44.639.323/0001-03, nome fantasia “BAR DA RESIDENCIA” com endereço na Travessa Três de Maio, nº 1525, bairro São Brás, CEP 66.063-388 de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 12 da Lei 7.347/85, sem prejuízo de outras cominações inerentes à desobediência à ordem judicial, recolhidas as importâncias, nos termos do parágrafo único do art. 13, da Lei 7.347/85;

6.2 Que a prefeitura Municipal de Belém através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) interdite, imediatamente, o funcionamento dos sons amplificadores, instrumento de poluição sonora, cessar em caráter administrativo a poluição ambiental verificada, objeto da presente demanda;

b) NO MÉRITO
:

6.3. Julgue procedente esta ação, confirmando a medida cautelar para determinar o fechamento do empreendimento CACIQUE ENTRETERIMENTO LTDA, CNPJ 44.639.323/0001-03, nome fantasia “BAR DA RESIDENCIA” com endereço na Travessa Três de Maio, nº 1525, bairro São Brás, CEP 66.063-388 de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e com isso à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER referente a quaisquer atividades que envolvam emissão de ruídos em níveis acima dos limites de tolerância dispostos na NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, notadamente realização de festas com utilização de aparelhagens de som;

6.4. Como pedido subsidiário, caso o requerido mencionado no item precedente não suspenda as atividades degradadoras do meio ambiente, que seja condenado à indenização pelos danos ambientais causados, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

6.5. A citação da demandada CACIQUE ENTRETERIMENTO LTDA, CNPJ 44.639.323/0001-03, nome fantasia “BAR DA RESIDENCIA”, para resposta no prazo legal, advertindo-se de que, não sendo contestada a ação, ficará sujeita aos efeitos da revelia;

6.6. Ao final, requer-se:

6.6.1. A total procedência dos pedidos da inicial, ratificando-se em todos os seus termos a tutela de urgência de natureza cautelar requerida, condenando-se a Ré ao fechamento do estabelecimento, bem como na multa pecuniária, para fins de justiça;

6.6.2. Subsidiariamente, requer que seja a empresa condenada na obrigação de fazer no sentido de elaborar projeto e realização de obra de contenção acústica do estabelecimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Em apreciação aos autos, o magistrado de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando que parte significativa da tutela de urgência requerida está diretamente relacionada ao cerne do debate proposto, assumindo feições de uma tutela antecipatória.

Não obstante, mencionou que além do risco de um dano reverso, ou seja, a possibilidade de se criar, em decorrência da suspensão da atividade, um dano de difícil reversão para a empresa, é possível aferir ainda, que houve alteração na situação de fato, havendo elementos nos autos que evidenciam que efetivamente foi feito o isolamento acústico.

Face a decisão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que inobstante o estabelecimento tenha realizado melhorias no imóvel, a população diretamente afetada pela situação de poluição sonora, relata que o problema persiste.

Afirma que não há provas técnica nos autos suficientes a atestar a cessação da poluição sonora por decorrência de adequação do estabelecimento quanto à implementação de obra de contenção acústica, de modo que não pode a coletividade ser prejudicada com a continuidade da poluição.

Argumenta que juízo não agiu com o costumeiro acerto haja vista que o indeferimento do pedido gera transtornos à coletividade e permite a continuidade da poluição sonora gerada pelo estabelecimento, causando

danos irreparáveis à saúde física e mental dos afetados.

Aduz que o perigo na demora da revisão reside na possibilidade de o agravante gerar danos irreparáveis à saúde física e mental dos afetados pela poluição, e o
fumus boni iuris,
uma vez que há nos autos e fatos elencados a comprovação de dano e a necessidade da sua reparação. Por fim, requereu seja concedida a tutela de urgência e suspensa a atividade do empreendimento, com vistas à cessação da poluição sonora no local.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), neguei o efeito suspensivo requerido.

A empresa Cacique Entretenimento LTDA apresentou Contrarrazões refutando as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público ratificou os termos do recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Ministério Público com atuação no 1º grau para que seja reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Inicialmente, cumpre destacar que a
atividade probatória serve para que as partes litigantes demonstrem o acontecimento dos fatos ao juiz, destinatário por excelência da prova, com vistas a formar o convencimento do magistrado.

O Código de Processo Civil, atribui à parte autora a demonstração da existência de seu direito e ao réu a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste viés, não obstante a relevância das alegações tecidas pelo Ministério Público, ao menos nesse momento processual, entendo que o acervo probatório trazido aos autos se mostra insuficiente à comprovar a constituição do direito pretendido.

Denota-se dos elementos de prova que embora a causa de pedir seja
a emissão de ruídos e sons acima dos limites permitidos pela legislação ambiental em vigor,
a documentação trazida aos autos
, especificamente
o Relatório de Vistoria Técnica anterior produzido pelo Corpo de Bombeiros, diz respeito as características construtivas, ocupacionais (atividade econômica) e do enquadramento quanto as medidas de segurança contra incêndios e emergências, não fazendo qualquer menção quanto
a estrutura de contenção acústica do local, se adequada aos parâmetros exigidos e as atividades desenvolvidas.

Destaco não haver nem mesmo Relatório Técnico expedido pelo Centro de Apoio Operacional Técnico – CAOTEC, a respeito do isolamento acústico no imóvel.

Não há como se aferir minimamente se trata
de incômodo restrito aos vizinhos e lindeiros de parede, ou se de fato representa poluição sonora. Também não se evidencia se o barulho advém
do trânsito de veículos que frequentam o local, se da aglomeração de pessoas durante o funcionamento do estabelecimento, ou das caixas de som instaladas no local.

Em e-mail trocado com a procuradoria, a Sra. Irene, que levou a situação a conhecimento do Ministério Público, informa que em certa situação acionou o DEMA/PA, por ser órgão que possui decibelímetro para a comprovação do crime ambiental, porém, o mesmo não compareceu.

Não se trata de descredibilizar a palavra dos interessados, mas apenas fundamentar o entendimento ora adotado. Ausentes relatórios periciais acerca da adequação ou não da
estrutura de contenção acústica do local, bem como, ausente qualquer outro elemento que levem a crer que o
ruído produzido permanece acima dos níveis sonoros permitidos, forçoso o indeferimento da tutela, posto que a
mera insurgência de
poluição sonora, despida de qualquer elemento de prova, não permite a concessão da tutela requerida, por ausência de seus requisitos.

Ademais, ainda que se leve em consideração as recomendações do Corpo de Bombeiros, quanto às adequações de segurança, como fundamento para
determinar o fechamento do empreendimento por dano ambiental de poluição sonora, há que se ressaltar que as recomendações vem sendo cumpridas de acordo com as orientações do CBMPA, assim como, o empreendimento possui os competentes alvarás de funcionamento em dia. E a determinação de suspensão de toda e qualquer atividade do empreendimento, como requer o autor, poderia importar em violação da natureza progressiva das sanções, uma vez que nem mesmo há qualquer advertência ou aplicação de multa em face do estabelecimento, em razão da emissão de ruídos questionada nos presentes autos.

Por fim, coaduno ao magistrado de piso quanto ao risco de dano reverso em obstar o exercício de atividade comercial devidamente regulamentada, com alvarás de funcionamento em dia e projeto aprovado junto ao órgão competente, ofendendo à liberdade econômica e livre iniciativa e
princípio fundamental descrito no artigo 1º, inciso IV, e no artigo 170 caput, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024